Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724388-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PROPEG COMUNICACAO S/A RECORRIDO: RADIO PRINCIPAL FM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. QUANTUM DEBEATUR. MONTANTE CORRESPONDENTE COMPREENDENDO A DIFERENÇA DOS IMPOSTOS RETIDOS PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. 1. A legitimidade para ser parte se verifica diante da pertinência subjetiva para a causa, ou seja, deve ser extraída a partir da relação jurídica material em que repousa a pretensão. 2. Os elementos documentais acostados aos autos revelaram que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não participou das negociações e tampouco contratou a demandante para prestar os serviços de veiculação de anúncios. 3. O plexo normativo que rege a contratação de serviços de publicidade pela administração pública estabelece a responsabilidade da agência pela formulação, execução e divulgação das peças publicitárias, o que inclui a contratação dos meios de divulgação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Em relação à quantia devida, caberia ao demandado comprovar o recolhimento das quantias relativas aos impostos federais e que essa retenção seria suportada financeiramente pela empresa responsável pela divulgação da publicidade. Contudo, nas notas fiscais e pedidos de inserção consta o valor da prestação, sem alusão a decotes efetuados pela União e tampouco previsão de que caberia à divulgadora os custos decorrentes da retenção. 5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei n° 4.680/1965, 2o da Lei n° 12.232/2010, 6o e 9o, inciso IV, os últimos do Decreto n° 57.690/1966, sustentando a ausência de responsabilidade quanto ao adimplemento do débito em razão da sua limitada atribuição de produzir e definir o plano de mídia. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigo 344 do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de fixar novo valor da dívida em sede de Apelação diante da preclusão operada pela falta de impugnação do valor pela recorrida no momento oportuno. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB/DF 29.190) e da sociedade de advogados ADVOCACIA BARRETO, DOLABELLA E FIEL (OAB/DF 1540/09). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023) e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei n° 4.680/1965, 2o da Lei n° 12.232/2010, 6o e 9o, inciso IV, ambos do Decreto n° 57.690/1966, e 344 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB/DF 29.190) e da sociedade de advogados ADVOCACIA BARRETO, DOLABELLA E FIEL (OAB/DF 1540/09), bem como que todas as intimações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023) e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010